Tribunal: TJSP
Processo: 0005972-42.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RES SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COM POSTERIOR PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005972-42.2020.8.26.0521; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Willian Campos

Comarca:

Cabreúva

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

01/03/2021

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, COM POSTERIOR PRISÃO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE NOVO CRIME – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.